Tribunal: TJMT
Processo: 0006558-85.2015.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006558-85.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 058.365.941-12 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 038.957.201-27 (APELANTE), BRUNO GONSAGA DA COSTA VIEIRA - CPF: 035.396.511-10 (VÍTIMA), MERCADO VIEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 038.957.201-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO E FARIA JUS AO REGIME INICIAL ABERTO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – NARRATIVAS SEGURAS E CONSISTENTES DA VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA DISSOCIADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – JULGADO DO TJMT – REGIME INICIAL ABERTO – REINCIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO STJ –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF –
RECURSO DESPROVIDO.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]”
(TJMT, AP nº 53268/2016)

A reincidência, obsta o estabelecimento do aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (HC 513049/; HC 543276/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006558-85.2015.8.11.0064 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 635344), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 171,
caput
, do CP – (ID 33684958).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
faz jus ao regime mais brando para início do cumprimento de pena, haja vista o quantum de pena aplicado, bem como pelo fato de as circunstâncias judiciais serem preponderantemente favoráveis”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime aberto.

Prequestiona os arts. 33 e 59, ambos do CP (ID 33684966).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 33684968).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTELIONATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – 2) PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE NÃO PERMITE A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO – PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 35020971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19/02/2015, por volta de 11h30min, no estabelecimento comercial denominado Mercado Vieira, o denunciado RAFAEL DASILVA POSSIDONIO, agindo em coautoria e união de desígnios com NIVALDO DE OLIVEIRA PINTO, obtiveram para ambos ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro a vítima Bruno Gonsaga da Costa Vieira, filho do proprietário do referido estabelecimento, dando em pagamento de diversas mercadorias o chegue furtado n. 000817, da Caixa Econômica Federal, em nome de "C SACHET E CIA LTDA ME", pessoa jurídica de direito privado, cujo verso estava preenchido em nome de FRANCISCO MARQUES CUNHA MACEDO, tendo os implicados recebido, por ocasião do engodo empregado, os seguintes produtos: 02 (dois) fardos de refrigerante Coca-Cola; 03 (três) caixas de cerveja Skol de 269ml; 03 (três) barras de chocolate; 03 (três) caixas de bombons; 01 (um) fardo de arroz; diversos cortes de carnes; diversos pacotes de salgadinhos; diversos pacotes de biscoitos; 02 (duas) bandejas de iogurte Activia; 02 (duas) bandejas de iogurte; avaliados globalmente em RS 349,89 (trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme termo de exibição e apreensão de fl. 13, boletim de ocorrência de fls. 31/32 e auto de avaliação indireta de fl. 38. [...]

Após passar as mercadorias no caixa, o denunciado NIVALDO apresentou RG em nome de FRANCISCO MARQUES CUNHA MACEDO, cujos dados eram os mesmos escritos a caneta no verso do cheque, contudo, a vítima percebeu que o referido documento de identidade não condizia com o denunciado, sendo que ao questioná-lo sobre o documento, NIVALDO não soube explicar a quem pertencia o RG.

Nesse ínterim, RAFAEL colocou as mercadorias no veículo e empreendeu fuga, abandonando NIVALDO no local, sendo este processado e condenado pela prática delitiva em voga.

Empreendidas diligências para descortinar a origem do cheque, descobriu-se que o título é produto de furto realizado na empresa ”C SACHET E CIA LTDA ME”, pessoa jurídica de direito privado que atualmente passa por recuperação judicial, conforme informações repassadas pelo representante legal à época, Sr. Carmo Sachet.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO, vulgo "NEGUINHO", como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal [...]. ”
(Ari Madeira, promotor de Justiça – ID 33683974)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e estabeleceu o regime inicial semiaberto, nos seguintes termos:

“[...]
Pois bem, no caso em julgamento, observo que a materialidade do delito que esta em apuração nesta ação, é confirmada pelo termo de exibição e apreensão de fls. 19 e 79, cópias do cheque de fls. 35/36, boletim de ocorrência de fls. 37/38, auto de avaliação indireta de fl. 44, auto de entrega de fl.80, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação do réu Rafael, pois ficou demonstrado que ele, juntamente com o corréu Nivaldo (processa do e condenado de forma definitiva nos autos de código 628473), fizeram uso de folha de cheque aparentemente subtraído da empresa C Sachet e Cia Ltda ME e estava nominado para terceira pessoa, para obterem para ambos ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante meio fraudulento, a vítima Bruno Gonsaga da Costa Vieira, filho do proprietário do estabelecimento comercial denominado Mercado Vieira.

Importante registrar que, o crime e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima Bruno e pela testemunha Jose Roberto, ouvido durante a instrução processual nos autos código 628473, que desde a fase inquisitorial e em juízo são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos colhidos.

O réu Rafael da Silva Possidonio, que permaneceu em silêncio em juízo, ao ser ouvido em sede inquisitorial (fl. 77), ainda na condição de testemunha, admitiu o transporte da “compra” realizada pelo corréu Nivaldo. [...]

No que tange a prova testemunhal, temos o depoimento da vítima Bruno Gonsaga da Costa Vieira, que ao ser ouvido em juízo, declarou em síntese que, é proprietário do "Supermercado Vieira" e, no dia dos fatos, a fiscal de caixa recebeu um cheque Como forma de pagamento de uma compra, sendo que o declarante pegou o talonário para fins de conferência, ocasião em que percebeu que os dados não "batiam" com os constantes no documento de identidade, também apresentado pelo indivíduo. Disse ainda que, em razão da suspeita, acionou a guarnição da polícia militar. Afirmou também que, estavam em dois indivíduos, sendo que um saiu do local com a compra em um veículo, porém posteriormente recuperaram parte da compra realizada. [...]

Temos também o depoimento do corréu Nivaldo de Oliveira Pinto, que ao ser interrogado em juízo, durante a instrução probatória nos autos de código 628473, declarou em síntese que, achou um cheque com a identidade na rua e resolveu fazer uma compra no Mercado Vieira, ocasião em que chamou o “Neguinho”, sendo que após a compra, ficou detido no local, enquanto o outro individuo, foi embora do estabelecimento com a compra.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, a meu ver, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu Rafael, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima Bruno e pela testemunha Jose Roberto, que comprovaram que o réu, juntamente com o corréu Nivaldo, obtiveram vantagem ilícita para ambos ou para outrem, em prejuízo da citada vítima, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante a utilização de folha de cheque (fls. 35/36), aparentemente subtraída da empresa C Sachet e Cia Ltda MT e estava nominada a terceira pessoa, qual seja, Francisco Marques Cunha Macedo, sendo que o réu e o mencionado corréu, realizaram a aquisição de várias mercadorias no estabelecimento da vítima e repassaram como forma de pagamento, a citada folha de cheque da mencionada empresa, sendo que enquanto a vítima conferia a folha de cheque, o réu colocou as mercadorias em seu veículo e evadiu-se do local, demonstrando assim, prévio ajuste de condutas com o corréu Nivaldo, portanto, todas as provas apontam para a procedência da demanda penal.

Neste norte, destaco ainda que, em que pese a tese apresentada pela defesa técnica do réu Rafael, de que ele não tinha conhecimento do intento delituoso do corréu Nivaldo, a meu ver, não merece acolhida, pois o proprio réu admitiu em seu depoimento prestado em sede inquisitorial, que é amigo do corréu Nivaldo e mesmo assim, após visualizar a detenção de seu amigo, resolveu “evadir-se” do estabelecimento da vítima, levando consigo a mercadoria, aliado ao fato de que, pelo que consta nos autos, a realização de fretes não era o meio de subsistência do réu, circunstancias que apontam que o réu era sim conhecedor da conduta delituosa praticada pelo corréu Nivaldo e resolveu aderir a ela, sendo que a mera alegação de que pretendia devolver a mercadoria, de igual modo, não merece acolhimento, pois conforme consta no termo de exibição e apreensão de fl. 79 e auto de entrega de fl. 80, constata—seque a mercadoria apreendida, diverge consideravelmente da mercadoria “adquirida” no estabelecimento da vítima, conforme descrita no auto de avaliação de fl. 44. [...]

Isto posto com arrimo nos fundamentos acima descritos e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu Rafael da Silva Possidonio, brasileiro, convivente, natural de Guiratinga/ MT, nascido em 24/02/1992, portador do RG 2503595—9SSP/MT e CPF O58.365.941—12,filho de Jose Possidonio da Silva e de Divonete da Silva Possidonio, residente na Rua A5, n° 190, Bairro Vila Olinda, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, Como incurso na pratica do crime descrito no art. 171, “caput”, do Código Penal. [...]

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea “C”, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 33684958)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID
33683999) e Auto de Entrega (ID 33683999)
,

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares José Roberto Costa Pereira (ID
33683976) e Sidney Ribeiro da Silva (ID 33683976), da vítima Bruno Gonsaga Da Costa Vieira (ID 33683977), do corréu Nivaldo de Oliveira Pinto (ID 33683978), e do apelante RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO (ID 33683998).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar José Roberto Costa Pereira, o corréu
Nivaldo de Oliveira Pinto, bem como a vítima Bruno Gonsaga Da Costa Vieira, ao passo que o apelante permaneceu em silêncio
(ID
33684971
).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.2.2015, por volta das 11h30m, no Mercado Vieira, de propriedade do pai da vítima [Bruno Gonsaga da Costa Vieira], o corréu
Nivaldo de Oliveira Pinto e o apelante [RAFAEL DA SILVA POSSIDONIO] apresentaram um cheque em nome da sociedade empresária C Sachet E Cia Ltda Me mencionado a Francisco Marques Cunha Macedo, bem como um RG com esse nome, a fim de realizarem compras no supracitado estabelecimento comercial. Em seguida, a vítima verificou que o documento apresentado não condizia com a pessoa do corréu, nem com a do apelante e acionou a Polícia Militar. Na sequência, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o corréu, oportunidade na qual o apelante evadiu-se do local com as mercadorias (IDs 33683977 e 33684971);

- após a chegada dos agentes policiais
José Roberto Costa Pereira e
Sidney Ribeiro da Silva, o corréu Nivaldo de Oliveira Pinto foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de Polícia (ID 33683976 e 33684971);

-
o oficial de gabinete Rafael Rodrigues Rego entrou com contato com o representante legal da empresa C Sachet E Cia Ltda Me à época, o qual informou
“que a mencionada lâmina de cheque deve ser produto de furto ocorrido no estabelecimento comercial”
(ID 33683990);

- o corréu Nivaldo de Oliveira Pinto revelou, em ambas as fases da persecução penal, que encontrou o cheque furtado e o RG de Francisco Marques Cunha Macedo em via pública e chamou o apelante para irem até o mercado fazerem compras, pois ele tinha uma camionete (IDs 33683978 e 33684971);

-

o apelante confirmou, na delegacia de Polícia, ter ido até o mercado para realizar as compras com o corréu e evadido do local após o início da discussão entre ele e a vítima (ID 33683998).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima, tanto na fase policial como sob o crivo do contraditório, são seguras e consistentes no sentido de que o corréu
Nivaldo de Oliveira Pinto e o apelante realizaram compras no
Mercado Vieira e apresentaram um cheque
furtado em nome da sociedade empresária C Sachet E Cia Ltda Me, mencionado a Francisco Marques Cunha Macedo [cheque de terceiro], bem como um RG com esse nome, no momento do pagamento.

Na essência, o apelante colocou as mercadorias em seu veículo e evadiu-se do local enquanto a vítima conferia a procedência do cheque, demonstrando, assim, prévio ajuste de condutas com o corréu Nivaldo de Oliveira Pinto, apesar de afirmar que não tinha conhecimento das intenções do corréu

Para o caso, aplicável o seguinte aresto desta e. Câmara:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]”
(AP nº 53268/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 9.8.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto ao regime, a reincidência (Código 63988), corretamente reconhecida pelo Juízo singular, obsta o estabelecimento do aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (HC 513049 / SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.6.2019; HC 543276/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJ/PE] – 3.12.2019).

Logo, preserva-se o regime inicial imposto na sentença condenatória.

No tocante ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020